Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745920-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEA MARIA LEITE JUNQUEIRA AGRAVADO: SUPREME CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCINEA MARIA LEITE JUNQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (PJe 0734584-43.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de anotação premonitória junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição de Luziânia/GO, para a averbação da existência da ação em questão. Os autos vieram conclusos para esta Relatoria em substituição legal ao Eminente Relator, Desembargador José Firmo Reis Soub, que se encontra no gozo de férias (ID 76025996), tendo em vista o requerimento de ID 76003943, formulado pelo agravado HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, em que ele argui a invalidade de sua intimação pessoal e pleiteia a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. A providência requestada pelo agravado não é urgente caso não seja imediatamente deliberada, pois incumbe ao relator solicitar inclusão do recurso em pauta para julgamento. Não evidencio subsunção ao disposto no artigo 82, § 2o e no artigo 90, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para atuação em substituição legal. Por esse motivo, aguarde-se o retorno do relator ao exercício de suas funções, para que delibere sobre o pleito formulado no requerimento de ID 76003943 pelo agravado HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 14:38:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora